Tribunal: TJSP
Processo: 1037055-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Pretensão de anulação da decisão pela qual imposta aos ora recorrentes sanção disciplinar. Regularidade do processo administrativo. Contudo, desproporcionalidade da pena imposta (suspensão em relação à frequência em faculdade pelo prazo de um ano). Apelantes não reincidentes e que têm bom aproveitamento acadêmico. Pena de suspensão aplicável a alunos reincidentes e que pratiquem

Ementa:
Apelação. Pretensão de anulação da decisão pela qual imposta aos ora recorrentes sanção disciplinar. Regularidade do processo administrativo. Contudo, desproporcionalidade da pena imposta (suspensão em relação à frequência em faculdade pelo prazo de um ano). Apelantes não reincidentes e que têm bom aproveitamento acadêmico. Pena de suspensão aplicável a alunos reincidentes e que pratiquem transgressão de maior gravidade. Inteligência do artigo 249, III, do Decreto Estadual 52.906/1972. Anulação dessa decisão administrativa que se impõe. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037055-76.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAYARA BERTANHE e FELIPE SANTO VITO, é apelado UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO - USP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
2
APELAÇÃO 1037055-76.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTES: FELIPE SANTO VITO e MAYARA BERTANHE.
APELADA: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP.
VOTO 33.365.
EMENTA: Apelação. Pretensão de anulação da decisão pela qual imposta aos ora recorrentes sanção disciplinar.
Regularidade do processo administrativo.
Contudo, desproporcionalidade da pena
imposta
(suspensão
em
relação
à
frequência em faculdade pelo prazo de um
ano). Apelantes não reincidentes e que
têm bom aproveitamento acadêmico. Pena
de suspensão aplicável a alunos reincidentes e que pratiquem transgressão de maior gravidade.
Inteligência do artigo 249, III, do
Decreto Estadual 52.906/1972. Anulação
dessa
decisão
administrativa
que
se
impõe. Recurso provido, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Felipe Santo Vito e Mayara Bertanhe (folhas 497
a 516) à respeitável sentença (folhas 437/444 e
491) pela qual, a propósito de mandado de
segurança com escopo de anulação de decisão pela
qual imposta a eles, recorrentes, sanção administrativa consistente em suspensão em
relação à frequência na Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São
Paulo pelo prazo de um (1) ano, denegada a ordem
objetivada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
3
Esses apelantes, com efeito, alegaram, em suma, o seguinte: a)
preliminarmente, requerer a concessão de efeito
suspensivo;
b)
consubstanciar
direito
fundamental previsto nos artigos 6o, 205, 206 e
225 da Constituição da República o acesso à
educação
para
exercício
da
cidadania
e
a
proteção do meio ambiente; c) observância ao
artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos
dos
Animais;
d)
terem
os
experimentos
nutricionais realizados no “projeto frangos”
proporcionaram alterações adversas à integridade
física dos animais; e) violação aos artigos 32
da Lei 9.605/1998 e 14, parágrafo 6o, da Lei
11.794/2008;
f) afronta ao princípio da legalidade; g) nulidade da decisão
administrativa ora atacada; h) haver abuso de
poder disciplinar; i) ter sido reconhecida a
atipicidade da conduta em âmbito criminal; j)
portanto, requerer o provimento deste recurso a
fim de que concedida a segurança objetivada.
Houve apresentação de resposta pela
recorrida (folhas 521 a 530), a qual sustentou,
em
síntese,
na
seguinte
conformidade:
1.
inexistência de abuso de poder disciplinar; 2.
regularidade do processo administrativo pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
4
qual aplicada a sanção de suspensão de frequência pelo prazo de um
(1)
ano
aos
apelantes;
3.
subsumirem-se
as
condutas
praticadas pelos recorrentes ao tipo previsto no
artigo 250, II, IV e VII, do Decreto Estadual
52.906/1972;
4.
proporcionalidade
da
pena
imposta; 5. não competir ao Poder Judiciário a
análise do mérito administrativo; 6. assim,
dever ser mantida a sentença.
Esses
autores
formularam
pedido
para a concessão de antecipação da tutela
recursal (folhas 537 e 538), a qual fora
deferida por este subscritor (folhas 554 a 557).
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça no sentido do provimento
do recurso (folhas 560 a 565).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, os ora recorrentes
promoveram mandado de segurança contra ato do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
5
Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia e do Reitor da Universidade de São
Paulo consistente na imposição de sanção administrativa de suspensão em relação à
frequência na referida faculdade pelo período de
um (1) ano, haja vista terem contribuído para a
subtração de dez (10) aves do interior do prédio
da escola, bem como a geração de dano ao
respectivo patrimônio.
Contudo, dado considerar inexistir
ilegalidade no ato administrativo, o digno juiz
da causa denegara a segurança objetivada (folhas
437/444 e 491).
No
entanto,
sem
desdouro
à
convicção de Sua Excelência, a respeitável
sentença comporta reparo.
Com efeito, embora não se constate
irregularidade
em
relação
ao
processo
administrativo pelo qual imposta aos recorrentes
a
sanção
administrativa
de
suspensão
de
frequência pelo prazo de um (1) ano (folhas 123,
124, 271 e 277), é de relevo ter havido a
aplicação de penalidade desproporcional a esses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
6
apelantes em decorrência da conduta por estes
praticada. Deveras, contrariamente ao argumentado pela apelada, mutatis mutandis,
“Deve o Poder Judiciário examinar a razoabilidade e
a proporcionalidade do ato, bem como a observância
dos princípios da dignidade da pessoa humana,
culpabilidade e da individualização da sanção; por
força destes princípios, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de
discricionariedade no ato administrativo que se
impõe sanção a Servidor Público em razão da infração
disciplinar.”1
No caso sob foco, não se olvida
haver demonstrativos da invasão pelos estudantes
do campi, da retirada de aves do local e do dano
causado ao patrimônio da universidade (folhas 53
a 314). Aliás, deles, a ora recorrente Mayara
admitira a participação no planejamento dessa
ação (folhas 156 e 157).
Porém, em relação ao dolo, é de
relevo se extrair do processo administrativo que
esses atos foram cometidos sob o escopo de
1 Mandado de segurança 21.138/DF, relator o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgamento em 27 de maio de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
7
salvaguardar o direito de animais que, segundo
esses apelantes, estariam a sofrer maus-tratos.
Não
se
demonstrou
no
processo
administrativo tivessem esses autores o objetivo
gerar prejuízo à universidade. Como assinalado,
a ação praticada teria o condão de proteger o
direito de animais, bem ainda protestar em
relação à metodologia utilizada pela faculdade
no
desenvolvimento
do
projeto
científico
(projeto frango).
Também
em
âmbito
criminal,
consoante o douto representante do Ministério
Público oficiante no procedimento investigativo,
não se constatou esse elemento subjetivo (dolo)
na conduta desses apelantes (folhas 488 e 489).
Consideradas essas realidades, a
pena de suspensão de um (1) ano revela-se
excessiva, porquanto desproporcional em relação
à gravidade e à conduta desses recorrentes, não
bastasse estar em desconformidade ao artigo 249
do Decreto Estadual 52.906/1972.
Deveras, consoante o inciso III

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
8
desse
preceito,
a
pena
de
suspensão
será
aplicada nos casos “(...) de reincidência de falta
já punida com repreensão e todas as vezes em que a
transgressão da ordem se revestir de maior gravidade.”
E, como bem observado pela douta
Procuradoria de Justiça (folhas 563 e 564), “Do
dispositivo
acima
transcrito,
verifica-se
a
conjunção aditiva “e”, e não a conjunção alternativa
“ou”, quando da atribuição da pena.”
Logo, como assinalado, porquanto se
tratem os recorrentes de alunos não reincidentes
e com bom aproveitamento acadêmico (folhas 459 a
487), demasiada e desproporcional a aplicação a
eles da pena de suspensão em relação à
frequência na faculdade pelo prazo de um (1)
ano.
Daí ser de rigor a anulação da
decisão administrativa.
Nesse
sentido,
também,
mutatis
mutandis, são de consideração arestos desta
Corte assim ementados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
9
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
UNESP - OCUPAÇÃO DA REITORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE
SUSPENSÃO POR 180 DIAS PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente,
fundamentação adequada da r. sentença impugnada. 2.
Legitimidade passiva, caracterizada. 3. Interesse
processual, reconhecido. 4. No mérito, a penalidade
não pode subsistir, pois, as condutas dos alunos não
foram
individualizadas
no
respectivo
processo
administrativo. 5. Impossibilidade de aplicação da
penalidade de suspensão, de forma indiscriminada, em
razão
de
evento
coletivo
de
manifestação
na
Universidade. 6. Ofensa a direito líquido e certo,
reconhecida. 7. Precedentes da jurisprudência deste
E. TJSP. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança,
parcialmente, concedida. 9. Sentença, ratificada.
10. Recursos oficial e apelação, apresentado pela
parte impetrada, desprovidos.”2
“REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR

Pretensão inicial dos impetrantes, alunos da UNESP,
para que seja anulada a decisão administrativa que
aplicou a pena de suspensão de 60 dias aos
envolvidos na invasão ao prédio da Reitoria

2 Apelação 1024329-75.2015.8.26.0053, relator o desembargador Francisco Bianco, 5a Câmara de
Direito Público, julgamento em 9 de outubro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
10
possibilidade
decisão impugnada que deixou de
apreciar as condutas individualizadas praticadas por
cada um dos alunos desproporcionalidade da sanção
disciplinar não demonstrada decisão administrativa
genérica ofensa ao contraditório e à ampla defesa
sentença mantida. Recurso não provido.”3
Consequentemente, se desacolhe a
supracitada argumentação da apelada ao responder
a este recurso.
Portanto, acolhe-se o alegado por
esses apelantes (descrito resumidamente no relatório deste voto) para conceder-se a segurança objetivada e, assim, anula-se a
decisão administrativa pela qual aplicada a
esses recorrentes a pena de suspensão em relação
à frequência deles na apontada faculdade pelo
prazo de um (1) ano.
Registra-se, derradeiramente, que
este decidir não afasta a possibilidade de
revisão do ato pela autoridade apontada coatora
para, se o caso, aplicar a esses autores outra
sanção que seja proporcional à conduta.
À vista do exposto, dá-se provimento
3 Remessa necessária 1003280-75.2015.8.26.0053, relator o desembargador Paulo Barcellos Gatti, 4a
Câmara de Direito Público, julgamento em 20 de novembro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037055-76.2018.8.26.0053 -Voto no 33.365
11
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.